Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo primeiro, do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, para a comprovação do superendividamento são necessários o preenchimento de três requisitos cumulativos: a) impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo exigíveis e vincendas; b) boa-fé; c) comprometimento do mínimo existencial.
2. Não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial pelo consumidor, descabe a repactuação de dívidas, na forma prevista na Lei do Superendividamento.
3. Apelação conhecida e não provida.